Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706704-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA SANTANA DA CUNHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova as alterações necessárias no cadastro do processo eletrônico de modo que se observe o que foi solicitado no ID 333540327 - pág. 13. Após, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a majoração do percentual para desconto em folha e, ainda, sobre o julgamento do tema 1.085/STJ. Publique-se. Brasília, D.F., 18 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator